Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-78.2014.8.11.0027
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, na Apelação Cível no 0000968-78.2014.811.0027
Recorrente: GLÓRIA MARCIA DA COSTA MARQUES
Recorridos: LUIS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 98303451) interposto por GLÓRIA MARCIA DA COSTA MARQUES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme seguinte ementa (id. 95901964):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO APÓS FRUSTRADAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, QUE SE MUDOU E NÃO INDICOU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS – SIMPLES REPETIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS SENTENCIAS – APELO NÃO CONHECIDO (CPC, ART. 932, III) – INSISTÊNCIA, NO AGRAVO INTERNO, NA ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS – AGRAVO INTERNO QUE SEQUER TANGENCIA AS RAZÕES DO NÃO CONHECIMENTO DO APELO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO E PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO (CPC, ART. 80, IV E VII) – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO CUMULADA DE MULTAS. 1. Deve ser mantida decisão monocrática que, à manifesta inadmissibilidade por falta de impugnação específica aos fundamentos sentenciais, não conhece de apelo interposto contra sentença que extingue o feito sem resolução do mérito por abandono após frustração da tentativa de intimação pessoal da autora, que se mudou e não indicou endereço atualizado nos autos. 2. Reputa-se manifestamente improcedente o Agravo Interno que, apesar de interposto contra decisão monocrática de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal, apenas repete alegação de falta de intimação pessoal antes da extinção do feito por abandono processual. 3. A interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente enseja imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, e, verificando-se que essa conduta processual refratária caracteriza oposição injustificada ao andamento do processo e interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, deve ser fixada, cumulativamente, multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, IV e VII, e 81, ambos do CPC. (AgInt n° 0000968-78.2014.811.0027, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 20/07/2021)”.
A recorrente alega em suas razoes violação aos arts. 489, § 1° e 485, § 1°, do CPC, ao fundamento de que este Sodalício não procedeu a devida análise dos argumentos e provas incorrendo em omissão.
Justifica que sustentou desde as razões de apelação e agravo interno que não fora intimada para o recolhimento de custas, sendo essa a razão pela qual deixou de dar andamento ao feito.
Assim entende que seria imperiosa a reforma do acórdão ante a inquestionável omissão quantos aos argumentos suscitados, pugnando pelo afastamento da conclusão quanto a extinção do feito sem resolução do mérito.
Recurso tempestivo (id. 98507952).
Preparo devidamente recolhido (id. 98630496).
Contrarrazões apenas por parte dos recorridos Luiz Guilherme Dias Porto Ribeiro e Carlos Alberto Hoffmann (id. 101776993).
Multa do art. 1.021, § 4°, do CPC não recolhida (Certidão de id. 98630478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC – não recolhimento
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão fracionário deste Sodalício, ao julgar o agravo interno aplicou a multa do art. 1.021, § 4° do CPC, tal como consta do dispositivo (id. 95901964):
“Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso e, proclamando sua natureza protelatória, condeno a agravante ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente da interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente (CPC, art. 1.021, §4o), e, cumulativamente, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé caracterizada pela oposição injustificada ao andamento do processo e interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 80, IV e VII)”. (grifei).
In casu, a decisão foi unânime, consolidando, portanto a aplicação da multa nos moldes acima, não se vislumbrando nos autos o seu recolhimento.
A parte, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade.
Portanto, a multa em questão é fator condicionante a interposição de novos recursos, “ex vi” do art. 1.021, § 5° do CPC, “in verbis”:
“Art. 1.021. (...)
§ 5°. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. (grifei).
A propósito, nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC/15. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. 1. Ação de complementação de benefício previdenciário. 2. A aplicação da multa estabelecida no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Precedentes. 3. Ante a ausência de comprovação do pagamento da multa imposta pelo Tribunal de origem, inviável o conhecimento do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1724992/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (grifei).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1813907/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)” (grifei)
Nesse contexto, cumpre anotar que o órgão fracionário deste Sodalício, na oportunidade do julgamento do agravo interno, aplicou a parte recorrente multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Como não se vislumbra nos autos a demonstração de pagamento da aludida multa pela parte recorrente, resta evidenciado o descumprimento do dever imposto pelo § 5o, do art. 1.021 do CPC.
Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez não comprovada a regularidade do pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no ato da interposição do recurso, não há falar em oportunidade para posterior regularização de eventual vício no seu recolhimento, em razão de ausência de previsão legal expressa, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO, NOS TERMOS DO § 5o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, a decisão ora agravada não conheceu do Recurso Especial, pois, no ato da interposição do recurso, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do vigente Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual" (STJ, AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.173.359/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2018; AgInt no AREsp 1.084.253/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2017. IV. Consoante a firme jurisprudência do STJ, "como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas" (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1185988/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/04/2018; AgInt no AREsp 1149021/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/05/2018. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1382583/CE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)” (grifei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça